Tribunal: STF
Processo: HC 182031
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 541.813/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO ENVOLVIMENTO DA ACUSADA NA PRÁTICA ILÍCITA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
    1. A decisão proferida pelo Juízo singular afirmou haver elementos informativos suficientes a indicar o envolvimento da ré na prática ilícita. Para afastar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. São idôneos os motivos apontados para decretar a custódia provisória da acusada, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, diante das notícias de seu envolvimento habitual com o comércio ilícito de drogas – sobretudo diante das diligências realizadas pela autoridade policial, que presenciou a chegada de mais de cinquenta pessoas ao endereço residencial da paciente e do corréu, em curto intervalo de tempo, com a finalidade de adquirir drogas –, além do fato de responder a outra ação penal pela suposta prática de crime de extorsão –, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar.
    4. Pelas apontadas circunstâncias do fato e condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    5. Ordem denegada. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva com arrimo nos fundamentos seguintes: 
    Pelo serviço de inteligência da Policia Militar formam feitas diversas filmagens onde se evidencia, em princípio, a associação criminosa estabelecida pelos investigados, já que através delas resta possível visualizar que a investigada Marcela Silva Araújo se encarregava de permanecer em vigília na sacada de uma janela e, quando chamada por usuários de drogas acionava o investigado Marcos Roberto Finezi, que descia a escada do imóvel e na sua porta de entrada realizava a rápida venda das porções de drogas. 
    O somatório dos indícios que instruíram a presente representação são fartos quanto a que os investigados vêm aparentemente empreendendo o comércio de drogas em grande escala, sendo que o serviço de inteligência da Polícia Militar registrou que apenas no período compreendido entre as 18h28min e 22h58min do dia 06/09/2019, nada menos cinquenta e quatro pessoas acessaram a porta da frente do imóvel residencial dos investigados, em visível contexto de negociações de drogas. 
    [...] 
    Lado outro, há prova da materialidade pelos laudos preliminares de positividade das drogas apreendidas quando das abordagens feitas a usuários (folhas 65/68). 
    [...] 
    As condutas dos investigados, dada a sua dilação temporal e frente ao número elevadíssimo de usuários potencialmente atendidos pelas vendas de drogas, importa indispensabilidade das respectivas prisões preventivas para a garantia da ordem pública, evitando-se que ocorra a continuidade da exposição da coletividade aos danos da mercancia de drogas: 
    [...] 
    O investigado Mario Roberto Finezi é reincidente em crime doloso, o que reforça a convicção de que a sua personalidade implica desdém para com a ordem pública, posicionando-se como desafiador da legalidade e, mesmo não se verificando a prévia existência de trânsito em julgado de condenação criminal em relação à investigada Marcela Silva Araújo, figura a mesma como ré em ação penal pelo crime de extorsão, o que permite também a formação de juízo de desvalor negativo, mesmo que momentâneo, sobre a sua personalidade, firmando-se como certa a indispensabilidade dos respectivos aprisionamentos preventivos. 
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. Os elementos dos autos indicam o envolvimento habitual da paciente “com o comércio ilícito de drogas – sobretudo diante das diligências realizadas pela autoridade policial, que presenciou a chegada de mais de cinquenta pessoas ao endereço residencial da paciente e do corréu, em curto intervalo de tempo, com a finalidade de adquirir drogas –, além do fato de responder a outra ação penal pela suposta prática de crime de extorsão”. Na linha de julgados desta CORTE, tais circunstâncias legitimam a prisão preventiva: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade da paciente.
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 
    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente